Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717612-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIELMA SIQUEIRA BRASIL RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por LUCIELMA SIQUEIRA BRASIL RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinada a sua remoção para unidade pública de saúde nas proximidades de sua residência. Em suas razões recursais, insurge-se contra ato, supostamente, ilegal do CHEFE DO NÚCLEO DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na negativa de seu pedido de remoção, a fim de que fosse lotada na Região administrativa do Núcleo Bandeirante, local próximo de sua residência, em razão da longa distância entre sua casa e atual lotação no Hospital Regional da Asa Norte HARN. Relata que, requereu sua remoção, em razão de seu estado físico decorrente de Condropatia Patelar Grave Crônica, que traz limitações permanentes de capacidade para subir e descer escadas e longas caminhadas, ortostatismo e ficar sentada muito tempo, tendo sido submetida com Viscossuplementação como forma paliativa de melhora do quadro, a fim de que fosse lotada o mais próximo possível de sua residência, especificamente, no Núcleo Bandeirante-DF. Pede a liminar para que seja determinada sua remoção para alguma unidade pública de saúde na região próxima de sua residência localizada no Núcleo Bandeirante-DF; subsidiariamente, caso não seja possível a imediata remoção da servidora, que possa cumprir integralmente as 40 horas semanais no setor NRAD, como anteriormente realizava suas tarefas. No mérito, requer a procedência do pedido, no sentido de reconhecer a ilegalidade perpetrada pelo parecer médico que denegou o pedido de remoção da impetrante anulando assim, o ato de indeferimento da remoção. Colaciona julgados e, ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, a decisão interlocutória recorrida seja reformada, no sentido de deferir a medida liminar para determinar a remoção da servidora para alguma unidade pública de saúde na região próxima de sua residência localizada no Núcleo Bandeirante-DF. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Nota-se do conjunto probatório colacionado pela agravante que a impetrante foi submetida a avaliação médica perante o Núcleo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho da Asa Norte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a qual concluiu que não havia motivos de saúde para remoção da impetrante e determinou adaptações, conforme documento de Num. 154614018 - Pág. 10. Diante da conclusão médica supramencionada, a qual guarda presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, não há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a desconstituição do ato administrativo de perícia média demanda dilação probatória. Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o indeferimento liminar da pretensão vindicada. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 19:39:48. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada